Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722237-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, ATRIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S. A., José Celso Gontijo Engenharia S. A. e Atrium Empreendimentos Imobiliários S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 127182076 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Antônio Ivo Rabelo Siqueira, deferiu de ofício a realização de pesquisas patrimoniais em nome dos devedores pelos sistemas virtuais disponíveis ao Juízo, incluindo o Infojud, para acesso à declaração de imposto de renda. Em suas razões recursais (ID 37023712), os agravantes argumentam necessidade de cassação da r. decisão agravada, por incorrer, supostamente, em violação ao sigilo fiscal, ao direito à privacidade e a confidencialidade dos dados financeiros dos devedores, diante da possibilidade de se tornar públicas as declarações de imposto de renda das partes. Aduzem tratarem-se de pessoas jurídicas conhecidas em âmbito nacional, com destaque no ramo imobiliário, de modo que a publicização de tais informações fiscais as deixariam em situação de vulnerabilidade e alvo de especulações. Salientam haver proteção constitucional, bem como infraconstitucional, aos direitos apontados, na forma do art. 145, § 1o, da CF, art. 198 do CTN, e da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Apontam não terem sido empregados fundamentos legais para o deferimento da pesquisa de informações sigilosas pelo sistema Infojud, o que afrontaria o art. 489. § 1o, do CPC. Entendem ser necessário, antes de se deferir a quebra do sigilo fiscal do devedor, que o credor esgote as medidas menos onerosas para alcançar seu crédito, consoante enumeração do art. 835 do CPC, o que não teria ocorrido na hipótese. Apontam, ainda, violação à ampla defesa e ao contraditório, porquanto a determinação de acesso à declaração de bens do imposto de renda dos devedores ocorreu sem que as partes pudesses se manifestar previamente. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entenderem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para suspender a eficácia da r. decisão quanto à pesquisa Infojud, bem como para determinar o cancelamento de eventual ofício remetido à Receita Federal para prestação das informações protegidas pelo sigilo fiscal. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da r. decisão, até o julgamento final. No mérito, pleiteiam o conhecimento e o provimento do recurso para reformar parcialmente a r. decisão, afastando a ordem de pesquisa pelo sistema Infojud. Preparo recolhido (ID 37023713 e 37023714). Registre-se que os presentes autos foram redistribuídos para essa Relatoria, a despeito da prevenção indicada pela certidão de ID 37028297, em razão de a Exma. Desa. Carmelita Brasil não mais compor essa e. Turma. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, conforme detalhamento anexo. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. O detalhamento anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/15. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma do § 2o do artigo 854, do Código de Processo Civil/15. A consulta ao sistema e-RIDF apontou a existência de imóveis registrados no CNPJ 06.056.990.0001-66 da executada (1o, 2o, 3o e 7o oficios), devendo o credor diligenciar perante o cartório imobiliário para identificar imóvel passível de penhora. A consulta relativa ao CNPJ 13.878.736.0001-09 encontra-se em anexo. A consulta relativa ao CNPJ 02.766.836.0001-27 apontou imóveis registrados no 1o, 3o, 4o e 6o ofícios, devendo o credor diligenciar perante o cartório imobiliário para indicar imóvel passível de penhora. Em consulta ao sistema Renajud verifiquei que não existem veículos registrados no CNPJ 13.878.736.0001-09. A consulta relativa ao CNPJ 06.056.990.0001-66 apontou a existência de diversos veículos, com restrições judiciais, em anexo. A consulta relativa ao CNPJ 02.766.836.0001-27, apontou a existência de veículos, sendo 01 com restrição de alienação fiduciária, em anexo. Na declaração perante a Receita Federal consta a informação " declaração ainda em processamento". Em análise aos autos de referência, verifica-se que o cumprimento de sentença teve início em 6/5/2022 (ID 123857375 dos autos de origem) e que os devedores, embora intimados para pagar o débito no prazo legal, quedaram-se inertes. Com efeito, aplica-se ao cumprimento de sentença o mesmo entendimento que rege o processo de execução, no sentido de que se realiza no melhor interesse do exequente, consoante se extrai dos arts. 771 e 797, caput, do CPC. Além disso, não se descuida que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC. Assim, é lídimo ao Juízo que preside o feito adotar as providências necessárias para a garantia da celeridade processual e o alcance da efetividade da atividade jurisdicional, na forma do art. 4o do CPC. Na hipótese, em que pese a substancial argumentação dos agravantes acerca da excepcionalidade da medida de consulta ao sistema Infojud e publicização das informações referentes à declaração de bens do imposto de renda dos devedores, não há demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que impossibilite o aguardo do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado dessa e. Turma. Extrai-se da decisão agravada que a consulta já foi realizada e o resultado não expôs dados fiscais sensíveis das partes executadas, consoante se infere do ID de origem 127185146, que apresenta como resultado da solicitação apenas que as declarações de imposto de renda ainda estão em processamento. Ademais, não consta nos autos que teria sido remetido ofício à Receita Federal para solicitação de dados fiscais das partes executadas. Assim, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo vindicado, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora